Tribunal: TJBA
Processo: 8006068-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006068-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOAO NOVAIS DE LIMA

Advogado(s):ANA CAROLINA LIMA LOPES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTES
. VALOR E LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, diante de alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado, e fixou multa limitada a R$ 2.000,00 em caso de descumprimento.

2. O magistrado de origem entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando a verossimilhança das alegações amparadas por indícios de fraude e o risco de dano grave pela incidência de descontos sobre verba alimentar.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos de parcelas de contrato impugnado por alegada fraude; e (ii) verificar a adequação da imposição de astreintes, quanto ao valor e à limitação, sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. Razões de decidir

4. Nos termos dos arts. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo exige cumulativamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave. A prova documental gera dúvida sobre a regularidade da contratação, legitimando a suspensão de descontos, conforme jurisprudência do STJ sobre indícios de fraude em empréstimos consignados.

5. O perigo de dano é evidente, pois os descontos incidem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, cuja integralidade deve ser preservada para assegurar a subsistência do titular. A jurisprudência reconhece a urgência em casos que envolvem valores dessa natureza.

6. A multa diária fixada encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo admissível como meio coercitivo para garantir a efetividade da ordem judicial.

O valor de R$ 500,00 por desconto indevido, limitado a R$ 10.000,00, mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não caracterizando excesso.

7. Ausentes elementos que afastem a fundamentação da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando houver indícios de fraude na contratação, em razão da natureza alimentar da verba atingida.
2. A imposição de astreintes é admissível em caso de descumprimento de ordem judicial, devendo o valor e eventual limite observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 995, p.u.; 300; 537.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI 70081427619, Rel. Desa. Mylene Maria Michel, 19ª CC, j. 03.10.2019; TJMG, AI 1.0000.20.591997-0/001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CC, j. 08.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo De Instrumento

n
º
8006068-38.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante
BANCO
BMG
S/A
e Agravado
JOAO NOVAIS DE LIMA
, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
conhecer e negar provimento
ao Agravo de Instrumento.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora